Tribunal: CARF
Processo: 13971.724408/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724408/2014-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.597 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Embargante
SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
INEXATIDÃO MATERIAL NO ACÓRDÃO. SANEAMENTO PELA VIA
DOS EMBARGOS INOMINADOS.
Deve-se sanar, por meio de embargos inominados, o erro quanto ao nome do
sócio cuja responsabilidade solidária foi afastada pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em ACOLHER os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para retificar o texto relativo à conclusão do
item "Da responsabilidade atribuída ao sócio" no Acórdão 1201-001.925 para os seguintes
termos: "Por todo o exposto, afasto a imputação da responsabilidade solidária do sócio
administrador, Sr. John Alexandre de Zutter".
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 3.960/3.965), recebido como
Embargos Inominados por meio do despacho de fls. 4.053/4.055, por meio do qual evidenciou-se
lapso manifesto na decisão proferida no Acórdão no 1201-001.925 (fls. 3.867/3.894), decisão
esta que, dentre outros pontos, afastou a responsabilidade solidária do sócio da empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724408/2014-49
Fl. 4056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724408/2014-49

Após expor os argumentos para afastar a solidariedade, o Acórdão embargado
assim concluiu nesse tópico:

(...)
Por todo o exposto, afasto a imputação da responsabilidade solidária do sócio
administrador, Sr. Raimundo Aidar Júnior.

Ocorre, porém, que o contribuinte esclareceu e demonstrou que o Sr. Raimundo
Aidar Junior é pessoa física estranha à lide, sendo o sócio da empresa e ora Embargante, o Sr.
John Alexandre de Zutter, este sim que havia sido incluído nesta demanda por responsabilidade
solidária.
Como bem apontou o despacho de admissibilidade referido:

Pois bem. Embora o sujeito passivo tenha denominado sua peça de “embargos de
declaração”, verifica-se que o vício apontado consiste, na realidade, de inexatidão
material devida a lapso manifesto na elaboração da decisão embargada.
Do exame do Acórdão no 1201-001.925, verifica-se que efetivamente ocorreu o erro
material apontado pelo embargante. Na página 24 da decisão (fl. 3890 dos autos), há a
indicação de pessoa completamente estranha à lide como sócio administrador cuja
responsabilidade tributária foi afastada:
“Por todo o exposto, afasto a imputação da responsabilidade solidária do sócio
administrador, Sr. Raimundo Aidar Junior.”
Assim, em homenagem ao princípio processual da fungibilidade e com fundamento no
art. 66 do Anexo II do RICARF/2015, ACOLHO como embargos inominados os
embargos de declaração opostos pelo responsável tributário JOHN ALEXANDRE DE
ZUTTER.

Os autos, então, foram reencaminhados ao CARF para verificação e saneamento
do lapso manifesto em questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
De fato, houve um equívoco quanto à descrição do nome do sócio que foi de fato
excluído do polo passivo. Ao invés do Sr. John Alexandre de Zutter – este sim o sócio que
recebeu a imputação de responsável solidário -, constou o nome de pessoa física estranha aos
autos (Sr. Raimundo Aidar Junior).
Trata-se, a toda evidência, de lapso manifesto que realmente deve ser sanado
pelos presentes embargos inominados, como determina o art. 66 do Anexo II do RICARF,
verbis:

Fl. 4057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724408/2014-49

Art. 66 As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
[...]

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos Inominados, com efeitos infringentes,
para retificar o texto relativo à conclusão do item “Da responsabilidade atribuída ao sócio” no
Acórdão 1201-001.925 para os seguintes termos:
Por todo o exposto, afasto a imputação da responsabilidade solidária do sócio
administrador, Sr. John Alexandre de Zutter.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4058
DF CARF MF
Documento nato-digital